Tribunal: TJMT
Processo: 1018463-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018463-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 409.968.648-57 (ADVOGADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - em liquidação extrajudicial (TERCEIRO INTERESSADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), RICARDO VIEIRA LANDI - CPF: 299.470.988-00 (ADVOGADO), TERRANO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 26.446.988/0001-00 (EMBARGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), SILVIA HELENA MARREY MENDONCA - CPF: 257.939.128-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADOS. COISA JULGADA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, no qual se discutia a ilegitimidade do exequente e a ausência de interesse de agir para pleito de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios, com fundamento em cláusulas de Termo de Rescisão Amigável.

II.
Questão em discussão

Verificar
se houve erro material na decisão embargada por suposta premissa equivocada acerca da preclusão e da
coisa julgada
e se
houve omissão quanto à ilegitimidade ativa do embargado para postular os honorários sucumbenciais
.

III.
Razões de decidir

A ilegitimidade do exequente foi expressamente afastada no acórdão, pois a titularidade da verba honorária foi reconhecida judicialmente de forma definitiva.

O percentual fixado foi objeto de decisão judicial fundamentada e transitada em julgado, não havendo erro material a ser corrigido nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos evidenciam mero inconformismo com o desfecho do julgado e tentativa de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que

negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A
embargante alega
erro material por premissa equivocada da Câmara julgadora quanto
ao considerar que haveria preclusão e ofensa à coisa julgada na análise da matéria de ordem pública suscitada.

Sustenta que não houve preclusão
pro
judicato, pois a matéria não teria sido objeto de análise anterior.

Aponta omissão quanto à ilegitimidade do embargado para pleitear honorários advocatícios, argumentando que o Termo de Rescisão Amigável foi firmado entre o Banco Sistema S.A. e a sociedade de advogados "Joaquim Fábio Mielli Camargo e Advogados Associados", e não com a pessoa física do embargado.

Aduz,
ainda, omissão quanto à falta de interesse de agir do embargado, sustentando que o Termo de Rescisão Amigável resguardou o direito de cobrar honorários sucumbenciais apenas em relação aos casos já findos ou com sentença condenatória quando da assinatura do termo, o que não seria o caso dos autos, pois os honorários foram fixados em 17.12.2018, mais de dois anos após a rescisão contratual.

Requer a extinção do cumprimento de sentença.

Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de erro material decorrente de premissa equivocada.

Todavia, o acórdão impugnado foi claro ao reconhecer que a decisão que fixou os honorários sucumbenciais em 20% sobre o débito, em favor do embargado, transitou em julgado em 24.09.2019, após o não conhecimento do Agravo de Instrumento n. 1001486-59.2019.8.11.0000.

Nesse contexto, incide a autoridade da coisa julgada, o que impede nova análise da matéria, em observância ao princípio da segurança jurídica. A ausência de impugnação no momento oportuno resultou na preclusão, inclusive quanto a questões de ordem pública.

No que se refere à suposta omissão quanto à ilegitimidade do embargado para pleitear honorários advocatícios, o acórdão enfrentou devidamente a matéria, reconhecendo sua legitimidade com fundamento na decisão judicial transitada em julgado que lhe conferiu expressamente o direito à verba honorária.

O fato de o Termo de Rescisão Amigável ter sido firmado entre o Banco Sistema S.A. e a sociedade de advogados não afasta a legitimidade do embargado, uma vez que a decisão judicial
lhe atribuiu
, de forma inequívoca, a titularidade dos honorários.

Quanto à ausência de interesse processual, também não se constata omissão no acórdão recorrido. A decisão transitada em julgado constitui título executivo hábil a embasar a execução, independentemente das cláusulas constantes no Termo de Rescisão Amigável.

O argumento de que os honorários foram fixados após a rescisão contratual não descaracteriza o interesse de agir do embargado, pois a decisão judicial reconheceu seu direito de forma expressa e definitiva.

Por fim, quanto à alegação de que o percentual de 20% seria incompatível com o art. 827, §2º, do
CPC,
observa-se que não há erro material. O juízo de origem fundamentou sua decisão no referido dispositivo legal e fixou o percentual que entendeu adequado ao caso concreto. Como a decisão transitou em julgado, tornou-se imutável e indiscutível.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão
julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025